Tribunal: TJDFT
Processo: 0049926-87.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Vistos e etc. Chamo o feito à ordem. Em primeiro lugar, verifica-se erro material na autuação deste apelo, visto que consta como apelante o ESPÓLIO DE EUDO BARROS VIEIRA e como parte apelada CCB BRASIL CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A. Todavia, ao compulsar os autos, contata-se que o banco réu é a parte apelante e que o espólio é a parte apelada. Assim, retifique-se a autuação do feito. Noutro giro, em razão de a Certidão de ID 10926406 ter relatado que o PJE "apresentou instabilidade com relação aos presentes autos, retardando sua inserção na forma eletrônica", em 30/9/2019, determinei o retorno dos autos à Vara de origem para cumprimento do disposto na Portaria Conjunta 122/2018, nos termos do Despacho de ID 11594802. Em 9/8/2021, a Secretaria desta Terceira Turma Cível constatou erro no fluxo processual, “pois, apesar de devolvido pelo Primeiro Grau, o recurso constava como fora de tramitação”, conforme Certidão de ID 28026643 sendo que, somente nesta data, os autos retornaram-me conclusos. Dito isso, dado o lapso temporal transcorrido, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que lhes for de direito, bem como informem se ainda persiste interesse processual no julgamento deste apelo. Em caso afirmativo, na mesma oportunidade, manifeste-se a parte apelante CCB BRASIL CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões pelo ESPÓLIO DE EUDO BARROS VIEIRA (ID 10903597). Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se no feito. Publique-se. Intimem-se.